Tribunal: TJBA
Processo: 8039151-50.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039151-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MARCIO JHONATAN RAMIEL

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA, BRUNA FERNANDES SALGADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO TRABALHISTA. VALIDADE DA CERTIDÃO EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ab initio
, deve-se destacar que a presente demanda versa sobre decisão que habilitou o crédito do agravado no quadro geral de credores da agravante que se encontra em recuperação judicial.

2.

Em se tratando de habilitação de crédito decorrente de relação de trabalho, os créditos se submetem ao procedimento estabelecido na Lei nº 11.101/2005
–
Lei de Falências e Recuperação Judicial.

3.

A decisão ora vergastada, determinou a habilitação do crédito do agravado, na modalidade preferencial em classe trabalhista, em razão de ser decorrente de sentença proferida na justiça do trabalho.

4.

Volvendo olhares para os autos, verifica-se que o inconformismo da agravante não possui arcabouço fático-jurídico para prosperar, devendo a decisão
a quo
ser mantida em todos os seus termos.

5.

A agravante não juntou às razões recursais documentos aptos a ilustrar a verossimilhança de suas alegações e a petição inicial traz como fundamento para a suspensão da decisão primeva, alegações subjetivas que não são aptas a desconstituir uma decisão judicial proferida na esfera trabalhista.

6.

Ademais, os créditos trabalhistas foram devidamente detalhados e examinados pela Justiça do Trabalho, não cabendo ao juízo da recuperação judicial reexaminá-los em seu mérito, mas apenas em validar e determinar a habilitação do referido crédito no quadro geral de credores.

7.

Dessa forma, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, acertada a decisão primeva que determinou a habilitação do valor correspondente ao crédito do agravado.

8.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º

8039151-50.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante

PRODUMAN ENGENHARIA S.A

e
agravado
MARCIO JHONATAN RAMIEL.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça